Tribunal: TJMT
Processo: 1001843-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001843-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), IZA BOTELHO DA SILVA - CPF: 393.758.541-91 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE BOTELHO PARRA - CPF: 061.187.321-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL
- DEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
QUE A RÉ REATIVE O PLANO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA - RECEBIMENTO, CONTUDO, SEM RESSALVAS - NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRA PESSOA ESTRANHA AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA SEGURADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

a parte autora afirma que regularizou o pagamento das parcelas referentes aos meses 04 e 05/2020, conforme dados financeiros de ID 46642847 dos autos de origem. Afirma, ainda, que a atendente da requerida que as demais faturas seriam encaminhadas para pagamento nas datas respectivas, o que não aconteceu.

Partindo dessa premissa, não se mostra coerente rescindir um contrato cujas contraprestações foram pagas, ainda que a destempo e com consectários legais, e efetivamente aceitas pelo plano sem qualquer ressalva.

Apesar de comprovado o encaminhamento da notificação para o endereço da autora, a missiva foi recebida por terceira pessoa, que não tem relação com a agravada, não restando evidenciada a efetiva ciência da comunicação.

Assim, até que se discutam os motivos e as consequências causados pela inadimplência da agravada, situação que será mais bem analisada quando da instrução processual, prudente que mantenha o contrato, como determinado na instância singela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Pedido de Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente no 1059381-15.2020.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por IZA BOTELHO DA SILVA, que deferiu a tutela para determinar que a requerida reative o plano de saúde da autora, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, a agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, bem como a irreversibilidade da medida.

Assevera que a decisão combatida que impôs à Agravante, restitua o contrato do plano de saúde entre as partes, acarreta em perigo de dano, eis que esta suportará os gastos, sendo que ao final da demanda serão julgados improcedentes os pedidos, diante da inquestionável legalidade ao rescindir o contrato que permanecia inadimplente.

Defende que cumpriu como estabelecido em lei, pois notificou a Agravada acerca dos débitos e que haveria exclusão do plano no dia 19.08.2020 em caso de não pagamento das faturas em aberto e que a inadimplência contumaz da Agravada é motivo suficiente para se justificar a rescisão contratual, não se podendo olvidar que foram os mesmos que deram causa a rescisão.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do recurso e, no mérito, seja provido o agravo, reformando-se a decisão a quo, para indeferir os pleitos liminar da ação em face da legalidade dos atos cometidos pela Agravante, uma vez que os Agravados estão com as mensalidades atrasada em mais de 60 (sessenta) dias.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 75664487).

Contraminuta da parte agravada (ID 79569468).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE proposta por IZA BOTELHO DA SILVA em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO, para que a requerida adote todas as medidas necessárias para reativação de seu plano de saúde.

Aduz a autora que atualmente conta com 68 anos de idade, é conveniada da requerida há mais de 10 anos e está tendo seu direito “ceifado por ato unilateral praticado” pela UNIMED.

Afirma que em virtude da pandemia do COVID-19 atrasou o pagamento das parcelas dos meses de abril e maio de 2020, vindo, posteriormente, a adimpli-las em 01/08/2020, ocasião em que foi informada que a requerida iria encaminhar as faturas para pagamento, contudo, quedou-se inerte.

Diz que recentemente contraiu a COVID-19 e que, ao consultar seu plano junto ao site da requerida, verificou que este foi cancelado por inadimplência contratual, em 19/08/2020, sem qualquer aviso ou notificação.

Assim, requereu a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 297 do CPC, no sentido de intimar a ré para que reestabeleça o plano de saúde da Requerente cancelado indevidamente.

Distribuído em plantão judiciário, o Magistrado plantonista entendeu por presentes os requisitos do artigo 303, do CPC, e deferiu a antecipação da tutela em caráter antecedente para determinar que a requerida reative o plano de saúde da autora, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em face dessa decisão, a Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Consigno que a vertente hipótese é de relação de consumo, amparada na Lei n. 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o art. 35-G da Lei no. 9656/98, incluído pela Medida Provisória no. 2.177-44/2001.

Há que se ressaltar, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

A Lei no. 9.656/1998 permite a rescisão unilateral do contrato por parte da operadora do plano de saúde, desde que o atraso seja superior a 60 (sessenta) dias e que seja feita a notificação do consumidor.

Contudo, a parte autora afirma que regularizou o pagamento das parcelas referentes aos meses 04 e 05/2020, conforme dados financeiros de ID 46642847 dos autos de origem. Afirma, ainda, que a atendente da requerida que as demais faturas seriam encaminhadas para pagamento nas datas respectivas, o que não aconteceu.

Partindo dessa premissa, não se mostra coerente rescindir um contrato cujas contraprestações foram pagas, ainda que a destempo e com consectários legais, e efetivamente aceitas pelo plano sem qualquer ressalva.

Em outras palavras, ao possibilitar o pagamento das mensalidades em atraso após o prazo de sessenta dias previsto no art. 13, II, da Lei n° 9.656/98, a própria demandada consentiu com a continuidade do plano de saúde caso fossem regularizadas as pendências.

Aliás, considerando tratar-se de relação de consumo, inafastável a interpretação do contrato da forma mais favorável ao consumidor, por ser a parte mais vulnerável da relação contratual.

Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.

Ademais, o indeferimento da liminar importaria em verdadeira irreversibilidade do dano, pois, levaria à exclusão da agravada, idosa, do plano.

Ressalte-se que, com a manutenção do contrato, a agravante estará recebendo as parcelas mensais, sem que isso traduza risco financeiro insuportável para ela.

Lado outro, não há como cogitar válida a notificação recebida por terceira pessoa estranha à lide (ID 75370970).

Isso porque, apesar de comprovado o encaminhamento da notificação para o endereço da autora, a missiva foi recebida por terceira pessoa, que não tem relação com a agravada, não restando evidenciada a efetiva ciência da comunicação.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE QUE O CANCELAMENTO OCORREU APÓS O SEXAGÉSIMO DIA. QUESTÃO QUE NÃO FOI APRECIADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 9.656/98. NOTIFICAÇÃO PESSOAL RECEBIDA POR TERCEIRA PESSOA ESTRANHA AOS AUTOS. CIÊNCIA DA PARTE AUTORA, QUE INDEPENDENTE DO PRAZO DA NOTIFICAÇÃO, NÃO FOI COMPROVADA. AUTORES IDOSOS, PORTADORES DE PATOLOGIAS, QUE FICARAM SUJEITOS À INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTOS. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS). MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CÂMARA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (TJ-PR, APL no. 0012444-83.2019.8.16.0194, Relator: Juiz Jefferson Alberto Johnsson, 10a Câmara Cível, Data Julgamento: 05/11/2020)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA. RECEBIMENTO, CONTUDO, SEM RESSALVAS. CANCELAMENTO DO PLANO, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL. 1. Beneficiário que, segundo a ré, deixou de quitar, na data do vencimento, mensalidade de plano de saúde coletivo do qual faz parte. 2. Recebimento sem ressalvas. 3. Autora surpreendida diante de consulta médica não autorizada em razão do cancelamento do plano, fundado na sua inadimplência. 4. Ausência de notificação prévia. 5. Sentença de procedência acertada. 6. Dano moral arbitrado com a observância da proporcionalidade e razoabilidade. 7. Recurso desprovido.” (TJ-RJ, APL no. 0020914-44.2015.8.19.0038, Rel. Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, julgado em 06/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DEOBRIFGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOIFICAÇÃO PRÉVIA AO SEGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Configura-se a impossibilidade de cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação do segurado até o quinquagésimo dia, conforme exigido pelo art. 13, § único, inciso II, da Lei 9656/98 (redação da MP 2177-44/2001). 2 – Danos morais indevidos diante da ausência de qualquer ato ilícito a ensejar tal reparação, em especial porque o cancelamento do plano de saúde se deu pela inadimplência do consumidor. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-BA, APL no 8000701-85.2017.805.0138, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 3a Câmara Cível, Publicado em 26/08/2020)

Assim, até que se discuta os motivos e as consequências causados pela inadimplência do agravado, situação que será mais bem analisada quando da instrução processual, prudente que mantenha o contrato.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021